Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720961-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA e RAFAEL ARAUJO PROCOPIO PACIENTE: RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL ARAÚJO PROCOPIO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 50.126, em favor de RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO, preso desde 31/12/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho (fls. 73/74). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, notadamente diante da anulação e determinação de realização de novo júri. Narra que “Rafael foi preso em 31/12/2019, estando custodiado a 2 anos e 6 meses, aguardando a solução do processo, certo de que é inocente e não será condenado diante das frágeis provas constantes no processo, um dos motivos pelo qual se teve provimento no AgRE diante do STJ, posto que as provas colhidas em delegacia não foram confirmadas em juízo”. Acrescenta que as provas relacionadas à autoria do crime são frágeis, pois a vítima somente foi ouvida na Delegacia e a testemunha relatou o que ouviu dizer, não tendo suas declarações sido confirmadas em Juízo. Além disso, afirma que pelo tempo decorrido, em caso de condenação, o paciente já estaria próximo a alcançar o direito à progressão de regime. Por fim, declara que o paciente possui residência fixa, família constituída e trabalho lícito e que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes ao fim colimado. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 18/9/2018 (fls. 43/45). Na sequência, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal dada a gravidade dos delitos supostamente praticados e de sua evasão do distrito da culpa. O paciente não foi encontrado para fins de citação, porém, constituiu advogado particular. Assim, foi considerado revel. A pronúncia operou-se em 19/11/2019 (fls. 46/54). O mandado de prisão foi cumprido em 31/12/2019. A Sessão Plenária ocorreu em 2/12/2020, resultando na condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado. O paciente apelou e em seguida interpôs recurso especial e recurso de agravo. Em decisão monocrática, datada de 4/5/2022, o eg. Superior Tribunal de Justiça cassou a sentença e determinou a submissão do paciente a novo julgamento, sob o argumento de que “No presente caso, o Tribunal de origem elencou como prova capaz de embasar a decisão dos jurados somente declaração prestada durante o inquérito (e-STJ, fls. 1.077-1.078), até porque as testemunhas inquiridas em juízo não viram os fatos, mas só relataram o que ouviram dizer da vítima”. Em 10/5/2022, analisando pedido da Defesa do paciente, o d. Juízo de origem manteve a segregação cautelar (fls. 43/74). O processo diz respeito aos crimes de tentativa de homicídio e roubo, em tese, praticados por dois agentes. Destaca-se que o paciente permaneceu revel durante a primeira fase do rito escalonado do júri. No caso, conquanto o paciente esteja preso há quase 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não se pode afirmar que esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. A propósito, neste sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019) e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. (AgRg no HC n. 587.992/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.) Nestes termos, pelo exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, é possível concluir que persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estão presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, ficou demonstrado mediante a decisão de pronúncia do paciente em 19/11/2019 pela suposta prática dos delitos descritos artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal (fls. 46/54). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 44/45): No dia 14.07.2018, no Bar Rock N’Gol, Sobradinho/DF, os denunciados Rafael Alves da Silva Carvalho e Isaac Alves Montezuma, em acordo prévio e com unidade de desígnios, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram para a dupla, uma arma de fogo, com a inscrição “D”, pertencente à vítima Daniel Ribeiro Santos. No mesmo dia, por volta das 03h40, no Setor Hoteleiro, Quadra Central, Estacionamento do Estádio de Sobradinho/DF, os denunciados Rafael Alves da Silva Carvalho e Isaac Alves Montezuma, com vontade de matar, sabendo um cooperar com a ação do outro, tentaram matar Daniel Ribeiro Santos, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, que causaram-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto. Destaca-se que durante a ação criminosa, a vítima sofreu 4 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo 2 (dois) no tórax e 2 (dois) nos membros superiores (fl. 15). Além disso, ao que tudo indica, o paciente é membro da “Gangue da 15” (fl. 38). Não se pode olvidar que segundo consta dos autos, após a prática delituosa o paciente evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser preso apenas em 31/12/2019 (fl. 47). Neste contexto, com acerto, o MM. Juiz a quo manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 73/74): É sabido que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, só deverá ser revogada em caso de alteração no contexto fático que fundamentou a sua decretação. No caso dos autos, os réus foram presos preventivamente em razão da gravidade concreta do fato, qual seja tentativa de homicídio em contexto de guerra de gangues, o que, como é sabido, traz intensa tranquilidade à sociedade do Distrito Federal. A gravidade concreta do fato ainda perdura, ainda mais considerando que, a despeito da nulidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, eles já foram condenados uma vez pelo Tribunal do Júri de Sobradinho. Assim sendo, entendo que o contexto que ensejou a prisão preventiva dos acusados ainda se encontra presente e, por conta disso, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO e ISAAC ALVES MONTEZUMA, qualificado nos autos, com fundamento no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal. Destaque-se que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente responde outra ação penal que apura os delitos de homicídio, tentativa de homicídio e corrupção de menor (processo no 0000791-55.2018.8.07.0005). Dessa forma, está demonstrada a reiteração delitiva, o que também revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo a questão ser submetida à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2022 11:25:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora